Tribunal: TJES
Processo: 0026658-40.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026658-40.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GUILHERME MARIM

APELADO: BANCO SAFRA S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar da Justiça, gozam de presunção de veracidade, não sendo demais destacar, ainda, ter a instituição financeira se mantido silente sobre os valores apresentados pela contadoria judicial, somente apresentando irresignação em sede de recurso de apelação, fatores que, ao serem alinhados, tornam por demais insubsistentes as arguições apresentadas. 2. Soma-se, ainda, que nas razões recursais não se discrimina elementos que desconstituiriam os cálculos da contadoria judicial, apenas reafirmando, de modo genérico, estarem os mesmos em desacerto em razão de laudo unilateral anteriormente apresentado. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SAFRA S/A
em face da sentença (ID 6135184 - item 22) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, em suma, acolheu a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença ante a verificação de excesso de execução, estabelecendo o débito com a instituição financeira no valor de R$12.406,54, atualizados até 30.10.2019.

Em suas razões recursais (ID 3791307 - Vol. II, fls. 29/39 do pdf), a instituição financeira aduz que a sentença que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou a perícia judicial, não pode prosperar, pois patentes os erros de cálculos existentes.

Alega que a perícia contábil não merece acolhimento, uma vez que não seguiu fidedignamente os ditames judiciais.

Ausente contrarrazões, embora devidamente intimada a parte ex adversa (ID 3791307 - Vol. II, fls. 49 do pdf).

Por restar incompleta a digitalização do feito, determinei que fosse sanada tal questão (ID 5204222 - item 19), restando certificado o cumprimento da medida (ID 6134982 - item 20).

Pois bem.

Verifico que, iniciado o cumprimento de sentença por meio da petição de fls. 461/465 (vol I), foi requerido o pagamento da importância de R$27.462,75 em favor do ora apelado.

Apresentada impugnação pela instituição financeira (fls. 487/501 - Vol I), restou colacionado parecer contábil unilateralmente elaborado (fls. 503/507 - Vol I), que apontou, na verdade, estar o apelado em débito que alcançaria praticamente a importância de R$60.000,00.

Nesse contexto, após a abertura de vista a parte ex adversa que, por sua vez, refutou os números apresentados (fl. 521 - Vol I), determinou o magistrado a
remessa dos autos à contadoria
em razão da impugnação colacionada, oportunidade em que, às fl. 7/8 do pdf (Vol II),
restou estabelecida a importância devida em
R$12.406,54 em benefício do apelado
.

Intimadas as partes sobre o cálculo acima em 31.1.2020 (fl. 9 - vol II), restou certificado em 1º de setembro de 2020 ter transcorrido o prazo de 15 dias requerido na petição do ora recorrente “sem que houvesse manifestação” - (fl. 15 do pdf - Vol II).

Reiterada a intimação (fl. 17 - Vol. II), em 15 de outubro de 2020, mantiveram-se as partes silentes (certidão datada de 26.1.2021 - fl. 19 - Vol II), oportunidade em que foi proferida
sentença
em
junho de 2021
que,
reconhecendo o excesso de execução
, com
base nos cálculos da contadoria
, estabeleceu o débito do ora apelado junto a instituição financeira no patamar de R$12.406,54, atualizados até 30/10/2019, julgando extinto o presente cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II, do CPC, senão vejamos:

[...] a Contadora observou pelos cálculos elaborados, ter havido excesso, já que ao invés de crédito, o exequente/impugnado, possui débitos.

Assim, ACOLHO a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença pelo alegado excesso de execução, na forma apontada, entendendo que na verdade, o impugnado encontra-se em débito com a instituição financeira, no valor de R$ 12.406,54, atualizados até 30/10/2019.

Condeno o exequente/impugnado ao pagamento de custas e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor excessivo pretendido, entretanto, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Nesse contexto, assento que os
cálculos elaborados pela Contadoria Judicial
, órgão auxiliar da Justiça,
gozam de presunção de veracidade
, não sendo demais destacar, ainda,
ter a instituição financeira se mantido silente sobre os valores apresentados pela contadoria judicial
,
somente apresentando irresignação em sede de recurso de apelação
, fatores que, ao serem alinhados, tornam por demais insubsistentes as arguições apresentadas.

Nesse sentido:

[...] Em sendo a
Contadoria Judicial órgão auxiliar da Justiça, os cálculos por ela elaborados gozam de presunção de veracidade e legitimidade
. Precedentes. 2.
Ausente impugnação específica quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, conquanto oportunizado contraditório e ampla defesa, reputa-se ter operado a preclusão da matéria
, diante da inércia da parte executada. 3. Em se tratando de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, em que esta apresenta impugnação, são devidos honorários advocatícios na forma do art. 85, parágrafo 7º, do Código de Processo Civil, cuja base de cálculo deve ser o valor controvertido sob o qual sucumbiu o devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJDF
; AGI 07484.49-73.2023.8.07.0000; 182.2469; Oitava Turma Cível; Rel. Des.
Eustáquio de Castro
; DJ 8.3.2024 - destaquei).

[...]
As conclusões realizadas pela Contadoria Judicial
, auxiliar contábil do juízo e
equidistante dos interesses das partes
,
gozam de presunção de veracidade, constituindo prova idônea que somente poderá ser desconsiderada quando forem apresentados elementos robustos que infirmem os cálculos elaborados
. 2.
Intimada para se manifestar acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, a parte executada/agravante manteve-se inerte
, situação que torna preclusa a possibilidade de qualquer discussão a respeito do tema, diante da ausência de impugnação no momento oportuno e por vias próprias, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (
TJGO
; AI 5291025-40.2023.8.09.0051; Quinta Câmara Cível; Relª Desª
Mônica Cezar Morenho Senhorelo
; DJ 1.12.2023 - destaquei).

[...]
Decurso de prazo para impugnação dos cálculos sem qualquer manifestação da parte interessada
. Sujeição ao ônus processual de não apresentar a devida impugnação. Anuência tácita.
Preclusão temporal da questão relativa à homologação dos cálculos
. Trânsito em julgado. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AI 2289544-78.2023.8.26.0000; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Richard Pae Kim
; DJ 21.2.2024 - destaquei).

[...] Contadoria que elabora cálculo com a evolução do saldo depositado com e sem os expurgos reclamados, concluindo pela existência de crédito. Ausência de impugnação específica a autorizar a modificação da decisão. Ônus que incumbia à exequente. Exegese do art. 373, I, da Lei instrumental. Recurso conhecido em parte e, nesta fração, desprovido. (
TJSC
; AI 5029639-03.2021.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des.
André Carvalho
; DJ 27.2.2024).

Se não bastasse todo o dito, nas razões recursais não discrimina o recurso de apelação os elementos que desconstituiriam os cálculos da contadoria judicial, apenas reafirmando, de modo genérico, estarem os mesmos em desacerto em razão de laudo unilateral anteriormente apresentado.

Dessa forma, ao serem alinhados todos elementos acima expostos, não vejo densidade suficiente para alterar a sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2024 às 16:50:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50188614032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.